Tribunal: TCU
Processo: 009.386/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3342/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando decisão da entidade licitante no sentido de revisar as condições do edital do certame com posterior republicação, conforme Adendo II - Errata à peça 8, corrigindo as alegações de inconformidades apresentadas pelo representante, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da Selog emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para considerá-la prejudicada por perda de seu objeto, e por conseguinte do pedido de medida cautelar, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 11), ao representante, e ao SESC - Polo Socioambiental (SESC Pantanal). 1. Processo TC- Processo 009.386/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Serviço Social do Comercio Sesc. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (OAB-SP 442216), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.